Tribunal: TJPA
Processo: 0811726-39.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811726-39.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE CABRAL DA SILVA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE IPTU. ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA PARA APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE POR SER OCUPANTE DO IMÓVEL. PROCEDÊNCIA. ART. 34 DO CTN. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O cerne da questão consiste em analisar a legitimidade da agravante para propor Exceção de Pré-Executividade, rejeitada liminarmente pelo juízo de primeiro grau, pois não teria comprovado sua condição de proprietário ou ocupante do imóvel.

2. Ressalto que não há dialeticidade entre a decisão recorrida e as alegações recursais no tocante a ilegalidade do percentual da multa aplicada, e da prescrição, pois configuraria inovação processual e supressão de instancia, tendo em vista que as referidas matérias não foram apreciadas pelo juízo de origem.

3. Em análise detida aos autos da Execução Fiscal nº 0038387-15.2008.8.14.0301, verifica-se que o excipiente há muito tempo atua nos autos como possuidor do imóvel, já tendo apresentado antes da exceção, embargos à execução, que foram liminarmente rejeitados pela ausência de garantia do juízo (Id nº Num. 43263924 - Pág. 1) Também consta da certidão do Sr. Oficial no ID nº 43263922 - Pág. 5, que o ora agravante foi intimado, como ocupante do imóvel, o que demonstra sua legitimidade para apresentar peça de defesa nos autos da Execução Fiscal, de acordo com o que determina o art. 34 do CTN.

3. Recurso Conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
JOSÉ CABRAL DA SILVA,
com esteio no art. 1.015, I do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos da
Execução Fiscal nº 0038387-38.2008.8.14.0301
movida pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora Agravante por entender que não comprovou a sua legitimidade para oposição da exceção.

Em síntese, o Município de Belém ajuizou ação de execução fiscal objetivando a cobrança de valores devidos a título de IPTU e taxas municipais, concernentes aos exercícios de 2003 a 2006, conforme CDA nº 191.917/2008.

Por conseguinte, foi determinada a citação do executado José Oliveira Alves.

Em seguida, foi oposta Exceção de Pré-Executividade pelo ora agravante José Cabral Da Silva, aduzindo ser ocupante do imóvel, motivo pelo que seria possível a oposição do instituto por terceiro interessado ou por qualquer das partes. Insurgiu-se quanto a aplicação da multa, aduzindo ser considerada confiscatória, bem como, que a correção monetária foi erroneamente calculada.

Sustentou ainda, a inconstitucionalidade da cobrança de taxa de urbanização, requerendo ao final, que fosse recebida exceção oposta, concedendo-se o efeito suspensivo imediato ao feito executivo.

O juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade, consignando que o
“excipiente diverge da pessoa executada e não comprovou de pronto, por prova documental, a sua legitimidade para oposição da exceção, na condição de contribuinte ou responsável tributário(a), o que demandaria dilação probatória incabível na espécie.”

Face a decisão, o excipiente, Sr. José Cabral da Silva, interpôs o presente Agravo de Instrumento sustentando, a sua legitimidade para opor a exceção de pré-executividade, alegando ser ocupante o imóvel. Alegou ainda, a prescrição originária dos débitos referentes ao ano de 2003, a nulidade da CDA, o excesso de execução pela aplicação da multa de 32%, bem como, a inconstitucionalidade da taxa de urbanização.

Requereu a concessão do efeito suspensivo imediato à execução fiscal, e no mérito, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para determinar o conhecimento da exceção de pré-executividade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

É o relatório.

VOTO

Instrumento pelo que passo a apreciá-lo.

Destaco que, em sede de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão de 1º Grau, levando-se em consideração as provas juntadas aos autos e o cuidado para não enfrentar matéria pendente de análise acurada pela instância de origem.

Inicialmente, ressalto que a decisão agravada analisou somente a ilegitimidade da parte agravante para ajuizar a Exceção de Pré-Executividade, não tendo se manifestado sobre o percentual da multa aplicada, nem sobre a prescrição do crédito tributário referente ao ano de 2003, não havendo, portanto, dialeticidade entre a decisão recorrida e as alegações recursais no tocante a ilegalidade do percentual da multa aplicada, e da prescrição, pois configuraria inovação processual e supressão de instancia, tendo em vista que as referidas matérias não foram apreciadas pelo juízo de origem.

Isto posto, a exceção, ou objeção de pré-executividade, preconizada pela doutrina e aceita pela jurisprudência, é cabível quando o executado dispõe de defesa capaz de impedir, de plano, o desenvolvimento válido e regular do processo executivo, trazendo questões concernentes aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos do título, que podem ser verificados, de imediato, pelo magistrado. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos Embargos do Devedor.

No caso dos autos, o excipiente de fato diverge da pessoa executada, vez que consta na CDA como executado o Sr. José Oliveira Alves e quem apresentou a exceção foi o
Sr. José Cabral da Silva.

Contudo, em análise detida aos autos da Execução Fiscal nº 0038387-15.2008.8.14.0301, verifica-se que o excipiente há muito tempo atua nos autos como possuidor do imóvel, já tendo apresentado antes da exceção, embargos a execução, que foram liminarmente rejeitados pela ausência de garantia do juízo. (Id nº Num. 43263924 - Pág. 1)

Também consta da certidão do Sr. Oficial no ID nº 43263922 - Pág. 5,

que o ora agravante foi intimado, como ocupante do imóvel.

Assim, nos termos do art. 34 do CTN, o ora agravante é considerado contribuinte para fins do imposto, demonstrando assim, sua legitimidade para oposição da exceção.

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Esse é o entendimento seguido por este TJPA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE DO POSSUIDOR DO IMÓVEL PARA APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO, CONFIRMANDO LIMINAR DEFERIDA PARCIALMENTE NESTES AUTOS, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. (TJPA, processo nº 0801700-45.2022.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Público, relator: Des. Mairton Marques Carneiro, julgado: 17/10/2022, publicado: 25/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. EXCIPIENTE QUE NÃO DEMONSTROU SUA LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR QUE O EXCIPIENTE SEJA PROPRIETÁRIO, POSSUA O DOMÍNIO ÚTIL OU DETENHA A POSSE DO IMÓVEL EM QUESTÃO NO PERÍODO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO QUESTIONADO. PEDIDO ALTERNATIVO PARA QUE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE FOSSE RECEBIDA COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A exceção de pré-executividade é considerada um incidente processual que permite ao devedor se opor à execução para evitar a constrição judicial de seus bens, quando o juiz não examinou de ofício matéria de ordem pública que impeça o normal e regular prosseguimento da execução.
2. Pelos documentos acostados não é possível aferir que o excipiente seja proprietário, possua o domínio útil ou detenha a posse do imóvel em questão no período do débito tributário questionado.
3. Em relação ao pedido alternativo no sentido de que a Exceção de Pré-Executividade seja recebida como (5542592, 5542592, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-21, Publicado em 2021-06-30)

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO, para reconhecer a legitimidade do Agravante, Sr. José Cabral da Silva, para apresentar Exceção de Pré-Executividade,
e consequentemente, reformo integralmente a decisão agravada, devendo o juízo da execução conhecer e analisar a exceção de pré-executividade.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/10/2023